Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Verificado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica, após realização de audiência de justificação, correto o reconhecimento da prática de falta grave, revogação do benefício de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica e regressão de regime.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.